Tribunal: TJMT
Processo: 0007435-36.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007435-36.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANDERSON ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 059.490.581-86 (APELANTE), JHONATTA LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 047.532.171-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR CEZAR DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.682.351-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007435-36.2019.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: JHONATTA LUIZ DA SILVA ARAÚJO e JANDERSON ROSA DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 15/05/2023

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA RECONHECEU DE FORMA EQUIVOCADA A PRESCRIÇÃO – PORÉM OCORREU DE FORMA SUPERVENIENTE – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Verificado que à data da sentença inexistia a prescrição e tendo, esta ocorrido no curso do lapso temporal, é o caso de manter a sentença por fundamento diverso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação aviado pelo representante do Ministério Público Estadual, contra a sentença que reconheceu a prescrição, do delito descrito no artigo 129, caput, do CP, rechaçando a prescrição em sede de recurso.

A defesa pugna pela manutenção da sentença.

Em sede de segundo grau o representante do Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição pelo decurso de tempo, que se aperfeiçoou no curso do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em um primeiro momento, realmente a sentença considerou o marco inicial de forma equivocada, como sendo a data de 09/01/2016, sendo proferida a sentença em data de 04/11/2021.

Porém, o fato se deu em data de 09/06/2018, sendo que a pena máxima prevista para o delito do artigo 129, caput do CP é de 01 ano de detenção e inexiste nos autos qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, de onde, considerada a data do fato, de 09/06/2018 até o presente momento, tem-se que a prescrição já se efetivou em data de 08/06/2022, moldes dos artigos 109, V c/c 111, I ambos do CP.

Registro que o presente recurso somente aportou a este gabinete em data de 20/03/2023, sendo prontamente despachado, porém, já albergado pela prescrição que continuou a correr.

Então de se concluir que a prescrição se efetivou no curso do lapso temporal, de onde, em um primeiro momento a sentença estava equivocada, porém, por fato superveniente o que estava equivocado, tornou-se certo.

ISTO POSTO
, conheço do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a sentença por motivo diverso, nos moldes acima narrados, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023